Tribunal: TJDFT
Processo: 0721366-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
2. Havendo dúvida razoável quanto à necessidade do agravante, pessoa adulta e capaz, a manutenção da decisão da instância a quo que indeferiu alimentos provisórios mostra-se razoável e adequada ao contexto probatório até então produzido, sendo necessário aguardar a instrução processual, no transcurso do processo originário, de forma a possibilitar verificar a real necessidade do agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.